Tribunal: TJSP
Processo: 1116041-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO TRADE DRESS NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DESACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Julgamento de improcedência dos pedidos. Nulidade da sentença. Vício na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO TRADE DRESS NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DESACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Julgamento de improcedência dos pedidos. Nulidade da sentença. Vício na fundamentação. Ocorrência. Motivação genérica. Afronta ao art. 489, § 1o, III, CPC. Julgamento do processo, com base no art. 1013, § 3o, IV, do CPC. Concorrência desleal. Inocorrência. Violação ao trade dress não caracterizada. Elementos distintivos presentes nas embalagens suficientes para diferenciação dos produtos pelos consumidores. Prova pericial conclusiva. Jurisprudência. Pretensão desacolhida.
Recurso parcialmente provido.